Tribunal: TJMT
Processo: 1010969-44.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010969-44.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JANETE BATISTA DE BELEM - CPF: 346.495.811-68 (AGRAVANTE), NEUZA MARIA CURVO - CPF: 395.485.461-91 (ADVOGADO), JAQUELINE VITOY CURVO - CPF: 040.598.451-08 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010969-44.2018.8.11.0002

AGRAVANTE: JANETE BATISTA DE BELEM

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Janete Batista de Belém contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para fixar a cessação do auxílio-doença acidentário em 60 dias, a partir da data do laudo pericial (11/03/2019), facultando a prorrogação na via administrativa e afastando a obrigatoriedade de reabilitação profissional. A agravante sustenta sua incapacidade laboral permanente, requerendo a continuidade do benefício até a realização de perícia médica que ateste sua recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cessação do benefício por meio de alta programada sem prévia perícia médica; e (ii) estabelecer se a reabilitação profissional deve ser obrigatória para a manutenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessação automática do benefício por alta programada contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a realização de perícia administrativa prévia para aferição da capacidade laboral do segurado.

4.

O artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91 estabelece que o auxílio-doença pode ter prazo estimado, mas não impõe a cessação automática sem reavaliação médica.

5.

A jurisprudência consolidada determina que o benefício não pode ser interrompido sem prévio procedimento administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

6.

A reabilitação profissional não é um requisito obrigatório para a cessação do benefício, sendo apenas uma possibilidade que deve ser analisada caso a caso pelo INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessação do benefício de auxílio-doença não pode ocorrer de forma automática por alta programada, sendo necessária a realização de perícia administrativa prévia para avaliar a recuperação da capacidade laboral do segurado.

2.

A reabilitação profissional não é requisito obrigatório para a manutenção do benefício, cabendo ao INSS avaliar sua pertinência no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 60, §§ 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 1.681.461/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/04/2018; STJ, REsp no 1.597.725/MT, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 25/06/2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.539.870/SC, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/09/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010969-44.2018.8.11.0002

AGRAVANTE: JANETE BATISTA DE BELEM

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Janete Batista Belém
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID
253725669
)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1010969-44.2018.8.11.0002, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a
Agravante,
deu provimento ao apelo para
determinar que seja fixada a data da cessação do benefício (auxílio-doença acidentário) em 60 (sessenta) dias, a partir da data fixada no laudo pericial (11-03-2019), facultando ao segurado o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa ao final de tal prazo, nos termos do artigo 60, § 8o, da Lei n. 8.213/91, bem como afastar a obrigatoriedade da reabilitação profissional.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
impugnado merece reforma, pois a
fastou a concessão do benefício por tempo indeterminado, apesar das provas que demonstram sua incapacidade laboral.

Defende que o
auxílio-doença foi cessado indevidamente em
31/10/2018
, e a decisão de primeiro grau havia determinado seu restabelecimento até sua reabilitação ou aposentadoria.

Afirma que, está incapacitada para o trabalho desde
2013
devido a problemas graves de saúde, incluindo doenças na coluna cervical, lombar, abdome, mãos e joelhos.

Afiança que, o hospital em que trabalhava não aceita seu retorno, pois não há função compatível com suas limitações.

Destaca que, a exclusão da reabilitação profissional na decisão agravada é inadequada, pois há jurisprudência consolidada determinando que o benefício só pode ser cessado após a realização de perícia médica que comprove a recuperação da capacidade laboral.

A parte agravante sustenta que, a alta programada utilizada pelo INSS é ilegal e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo a decisão impugnada, sob o fundamento de que a tutela de urgência é justificada, pois o benefício tem caráter alimentar e a agravante, idosa e em recuperação de cirurgia,
não tem fonte de renda
. A suspensão sem reabilitação ou nova perícia causaria
prejuízos materiais e morais
, conforme laudo médico que comprova sua incapacidade.

Argumenta que, a decisão agravada deve ser reformada para garantir a continuidade do benefício até que ocorra reabilitação profissional ou a concessão da aposentadoria por invalidez.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido, nos termos acima expostos, bem como pugna pela ma
joração dos honorários advocatícios.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 271302387.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010969-44.2018.8.11.0002

AGRAVANTE: JANETE BATISTA DE BELEM

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JANETE BATISTA DE BELÉM
contra decisão monocrática proferida no processo no
010969-44.2018.8.11.0002
, que deu provimento ao apelo interposto pelo Agravado, para fixar a cessação do
auxílio-doença acidentário
em
60 dias
a partir de
11/03/2019
, permitindo a prorrogação na via administrativa, conforme o
art. 60, § 8o, da Lei 8.213/91
.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge quanto
à decisão monocrática, que afastou a concessão do benefício por tempo indeterminado, sob o fundamento de que as provas de sua incapacidade são por prazo indeterminado.

Além disso, defende que exclusão da reabilitação profissional foi indevida, pois a jurisprudência exige perícia médica para a cessação do benefício, bem como a alta programada do INSS é ilegal.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Aponta que, o auxílio por incapacidade temporária é benefício precário por natureza, de modo que, caso o INSS constate que o segurado recuperou sua capacidade laborativa, seja para ela, seja para outra atividade, deve fazer cessar o benefício.

Com base nisso, requer seja reformada a r. sentença para que, diante da temporariedade da incapacidade laborativa da parte autora constatada pelo perito judicial, seja fixada a DCB nos termos do §9o do art. 60 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 13.457/2017, cabendo à parte autora pedir a prorrogação do benefício junto ao INSS, caso entenda necessário.

Adicionalmente, requer a exclusão da determinação de reabilitação profissional, por ser desnecessária no caso concreto, uma vez que a recuperação total da autora é provável.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque,
em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, § 8o e § 9o). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

Infere-se que, de fato, o ato de concessão de
auxílio
-
doença
, mesmo que judicial, deverá fixar o
prazo
estimado para a duração do benefício, sempre que possível. Caso contrário, por força do citado
§ 9o
do artigo
60
da Lei n.
8.213
/1991, o benefício cessará após o
prazo
de cento e vinte dias, contado da data de concessão, exceto o caso, ressalte-se, de eventual prorrogação.

Dessa maneira, entende-se que o benefício da autora não pode ser concedido, desarrazoadamente, por
prazo

indeterminado
, sob a pena de violação aos princípios acima informados.

Nesse sentido, o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DE TRABALHO - PERÍCIA - INCAPACIDADE LABORATIVA APENAS TEMPORÁRIA - BENEFÍCIO INDEVIDO -
AUXÍLIO
-
DOENÇA
- TERMO FINAL - DEVER DE FIXAÇÃO NO ATO DE CONCESSÃO OU REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO

- Nos termos do art.
42
da Lei
8.213
/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado, estando ou não em gozo de
auxílio
-
doença
, for considerado total e definitivamente incapaz para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência.

- Sendo temporária a incapacidade laborativa do segurado, não faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

-
O artigo
60
,
§ 8o
, da Lei
8.213
/1991, consagra a chamada "alta programada", impondo o dever de fixar, "sempre que possível", no ato administrativo ou judicial de concessão ou reativação do
auxílio
-
doença
, a data de cessação do benefício (
DCB
), ressalvada a possibilidade de o segurado requerer sua prorrogação perante o
INSS
, nos termos do § 9o do citado artigo.
(
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.19.167533-9/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 28/05/2020) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - EFEITOS INFRINGENTES - EXCEPCIONALIDADE - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - AUXILIO
DOENÇA
- TERMO FINAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUMULA 111 DO STJ.

- A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, ou seja, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

-
Tratando-se de auxilio
doença
, tem-se que o regramento para fixação do termo final deve obedecer à legislação vigente ao tempo do ajuizamento da ação, em atenção ao princípio do tempus regit actum. Necessária a indicação do termo final para a duração do benefício, nos termos do art.
60
,
§ 8o
, da Lei
8.213
/91
.

- Os honorários advocatícios devem ser fixados observados aos critérios previstos na Súmula 111 do STJ. (
TJMG
- Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.074710-5/002, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/0021, publicação da sumula em 05/03/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-DOENÇA
-ACIDENTÁRIO - TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - TERMO FINAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA. O
auxílio
-
doença
, que vinha sendo pago ao segurado e depois foi indevidamente cancelado, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação indevida (inteligência do art.
86
,
§ 2o
, da Lei
8.213
/1991).
Nos termos do art.
60
,
§ 8o
, da Lei
8.213
/1991, necessária a fixação do termo final do
auxílio
-
doença
acidentário.
A correção monetária deverá ser calculada de acordo com a natureza da obrigação, sendo o INPC para as dívidas previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social (art.
41-A
da Lei
8.213
/1991). Por se tratar de matéria de ordem pública, a correção monetária pode ser revista até mesmo de ofício, sem que se caracterize "reformatio in pejus" ou julgamento "extra petita". Do mesmo modo, não tendo sido feito na sentença, é necessário fixar os termos iniciais para incidência da correção monetária e dos juros de mora. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas do benefício vencidas após a citação é a data de vencimento de cada parcela. Nos termos do art.
85
,
§ 4o
,
II
, do
CPC
, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual relativo aos honorários advocatícios de sucumbência somente ocorrerá após a liquidação do julgado. (
TJMG
- Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.17.080302-7/002, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/0020, publicação da sumula em 07/10/2020) [Destaquei]

Assim, entendo que a decisão vergastada contraria o disposto no art.
60
da Lei no
8.213
/91, pois conforme restou consignado no decisum pelo Magistrado a quo, a concessão do benefício auxílio-doença foi deferida a partir de
31-10-2018
, por prazo indeterminado; todavia
,
conforme estipulado pela
expert
no laudo pericial. Confira-se:

[...]

Foi identificado exame complementar sugerindo um acometimento neural ao nível do punho (síndrome do túnel do carpo) desde fevereiro de 2016, porém ao exame clínico foi constatada doença compensada clinicamente e sem indicação de tratamento específico do médico assistente.

Portanto, a requerente é portadora de múltiplas patologias osteoarticulares de origem degenerativa indicado o tratamento cirúrgico em ombro direito, já realizado e aguarda o procedimento cirúrgico em coluna cervical solicitado em 11 de março de 2019, o que causa limitação funcional para o trabalho de forma total e temporária até a recuperação do procedimento proposto, em torno de 60 dias. Não foi possível estabelecer nexo causal com os acidentes de trabalho por achados compatíveis com evolução degenerativa e ausência de documentos médicos da época dos acidentes. VI –
CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a requerente está incapacitada total e temporariamente por 60 dias a partir de 11 de março de 2019.

[...] [Destaquei]

Por outro lado, no que tange à reabilitação profissional, vale referir que esta não é impositiva. Ou seja, se o segurado realiza o adequado tratamento e não obtém êxito para retornar ao seu trabalho habitual, isto não quer dizer que deve, necessariamente, ser submetido a processo de reabilitação profissional.

A análise da possibilidade de reabilitação deve ser apurada no curso de processo administrativo, o que inviabiliza a determinação de readaptação propriamente dita, embora não impossibilite a condenação da autarquia a instaurar processo de reabilitação, por meio de perícia de elegibilidade.

Assim, à parte autora é entregue o direito de ser reabilitada para sua permanência no mercado de trabalho, bem como tem o dever de se submeter à reabilitação. Ao INSS, por outro lado, cabe o dever de análise da possibilidade dessa reabilitação.

Vale destacar que a cessação do benefício de auxílio-doença não fica exclusivamente vinculada à reabilitação profissional, podendo decorrer da melhora do quadro de saúde, do retorno voluntário ao trabalho em função diversa, ou, em hipótese desfavorável, da sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. TERMO INICIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a sentença ilíquida estar sujeita a reexame necessário (
REsp 1.101.727/PR
). Contudo, à luz do artigo
496
,
§ 3o
,
I
, do
CPC
, como o valor controvertido nos autos, ainda que não registrado na sentença, é inferior a mil salários mínimos, não há falar em remessa necessária. 2. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade. 3. Caracterizada a incapacidade laborativa total e temporária da segurada, deve ser concedido o benefício de auxílio-doença desde a data da DER. 4.
A reabilitação é verdadeiro direito-dever do segurado incapacitado e do INSS, podendo o Judiciário determinar que a autarquia analise a possibilidade de elegibilidade da segurada em processo de reabilitação. A cessação do benefício, todavia, não fica vinculada à reabilitação, podendo ser cessado por outras razões.
5. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art.
497
do
CPC
. (TRF4
5007763-56.2021.4.04.9999
, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 13/08/2021)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência, salvo nos casos excepcionados por lei;
3
) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. O segurado portador de enfermidade que o incapacita temporariamente para o exercício de sua atividade laboral tem direito à concessão do benefício de auxílio-doença. 3.
Não é possível condicionar judicialmente a cessação do benefício de auxílio-doença apenas à reabilitação profissional do segurado, pois tal cessação também pode decorrer de melhora do quadro de saúde, retorno voluntário ao trabalho em função diversa, ou conversão em aposentadoria por invalidez.
(TRF4
5009203-87.2021.4.04.9999
, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 02/07/2021) [Destaquei]

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
para determinar que seja fixada a data da cessação do benefício (auxílio doença acidentário) em 60 (sessenta) dias, a partir da data fixada no laudo pericial (
11-03-2019
), facultando ao segurado o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa ao final de tal prazo, nos termos do artigo
60
,
§ 8o
, da Lei n.
8.213
/91, além de afastar a obrigatoriedade da reabilitação profissional.

[...]. [Destaquei]

Ab initio,
no que tange ao pleito da Agravante no qual pugna pela
concessão de efeito suspensivo a decisão impugnada, entendo que o pedido se confunde com o mérito deste agravo, portanto, serão analisados em conjunto.

Pois bem. A irresignação merece prosperar parcialmente, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado no
decisum
impugnado, o laudo pericial acostado aos autos apontou incapacidade
total e temporária,
por 60 dias a partir de 11/03/2019, justificando a fixação da data de cessação do benefício (DCB), nos termos do
artigo
60
,
§ 8o
, da Lei
8.213
/1991.

Entretanto,
não há que se cogitar da fixação da DCB, como pleiteado pelo INSS em sede de apelação.

Quanto ao ponto, ressalta-se que não se desconhece que a Lei no
13.457
, de 26 de junho de 2017, alterou, entre outras coisas, os
§§ 8o
e
9o
do art.
60
da Lei no
8.213
/91, que passou contar com a seguinte redação:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (...)

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei no
13.457
, de 2017)

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei no
13.457
, de 2017)

Tais dispositivos, vieram na esteira das alterações promovidas pelo Decreto n.
5.844
/06, que alterou o
Regulamento da Previdência Social
(RPS - Decreto n.
3.048
/99) para acrescentar os parágrafos 1o a 3o do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada “alta programada”.

Sucede que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tais alterações vão de encontro ao disposto no já citado art.
62
da Lei n.
8.213
/1991, o qual estabelece que o segurado em gozo de “auxílio por incapacidade temporária” (auxílio-doença) faz jus a manutenção do benefício até que ele seja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício previdenciário através do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio procedimento administrativo, ainda que diante da desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS.
3. Agravo interno não provido.” (
AgInt no REsp n. 1.681.461/MT
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/5/2018.). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DO
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
PELO DECRETO
5.844
/2006.
CRIAÇÃO DA DENOMINADA "ALTA PROGRAMADA". ILEGALIDADE. CONTRARIEDADE AO ART.
62
DA LEI
8.213
/1991
. 1.
O acórdão recorrido está no mesmo sentido da compreensão do STJ de que a inserção da chamada "alta programada" para auxílio-doença concedido pelo INSS pelo art.
78
,
§§ 1o
a
3o
, do Decreto
3.048
/1999 (mediante modificação operada pelo Decreto
5.844
/2006)é ilegal, pois contraria o art.
62
da Lei
8.213
/1991.
A propósito:
REsp 1.717.405/PB
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17.12.2018;
AgInt no AREsp 968.191/MG
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2017;
AgInt no REsp 1.546.769/MT
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3.10.2017;
AgInt no AREsp 1.049.440/MT
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017. 2. Recurso Especial não provido.” (
REsp n. 1.597.725/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.). [Destaquei]

Embora tais precedentes digam respeito, especificamente, ao Decreto n.
5.844
/06 – que já foi revogado e reeditado sem alterações significativas -, esse entendimento permanece hígido mesmo com as alterações promovidas pela Lei no
13.457
/2017, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ART.
60
,
§ 8o.
DA LEI
8.213
/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA

A CARGO DO INSS.
AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art.
60
,
§ 8o.
da Lei
8.213
/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.
2. No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida,
ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art.
60
da Lei
8.213
/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art.
101
da Lei
8.213
/1991.
3.
A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados
. 4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art.
60
da Lei
8.213
/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício. 5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica. 6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.” (
AgInt no AREsp n. 1.539.870/SC
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível fixar termo final do pagamento do benefício de auxílio-doença, sem que a autarquia realize nova perícia médica antes do cancelamento do benefício a fim de verificar o restabelecimento do segurado
. 2. No caso sub examine, o Tribunal Regional determinou que a cessação do benefício de auxílio-doença fique condicionado à realização de prévia perícia. 3. Ao assim decidir, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência do STJ, no sentido de ser incompatível com a lei previdenciária a adoção, em casos desse jaez, do procedimento da "alta programada", uma vez que fere o direito subjetivo do segurado de ver sua capacidade laborativa aferida por meio idôneo a tal fim, que é a perícia médica. Precedentes:
REsp 1.737.688/MT
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJje 23/11/2018;
AgInt no AREsp 997.248/BA
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJje 12/03/2018 e
AgInt no AREsp 968.191/MG
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 20/10/2017. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (
AREsp n. 1.775.086/SC
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 1/7/2021.). [Destaquei]

Outrossim, vale destacar que a constitucionalidade da sistemática da alta programada está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 18/02/2022, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “constitucionalidade da Medida Provisória
739
/2016, substituída pela Medida Provisória
767
/2017 e convertida na Lei
13.457
/2017, as quais alteraram a Lei
8.213
/1991, inserindo preceito sobre prazo estimado para a duração do benefício” (Tema 1196) no bojo do
RE 1.347.526/SE
.

Seja como for, mesmo nos casos de benefícios concedidos após a vigência da mencionada alteração legislativa, hodiernamente a jurisprudência majoritária entende não ser possível o estabelecimento de um prazo para cessação do benefício quando há clara impossibilidade de um prognóstico seguro acerca da total reabilitação da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas.

A orientação prevalecente é a de que é necessária toda a cautela antes de se antecipar uma situação futura que pode não refletir o real estado de saúde do segurado, haja vista que o quadro clínico de cada trabalhador demanda um diagnóstico específico. O tempo de recuperação de cada segurado poderá oscilar sensivelmente dependendo das suas condições pessoais, mesmo que se considere segurados portadores de idêntica moléstia e com mesma faixa etária. Tanto é assim que a própria disposição legal prevê que tal prazo seja estipulado sempre que possível, o que não quer dizer, obviamente, em todos os casos.

Ademais, cumpre destacar que nenhum benefício concedido pelo INSS é definitivo, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso verificada que a situação pessoal do segurado tenha sido alterada. Portanto, o INSS pode realizar revisões periódicas. O que não se admite, entretanto, é que qualquer benefício seja cancelado sem que proceda à prévia perícia administrativa.

Assim, conquanto não se possa impor ao apelante, ora agravado, o ônus de promover a reabilitação da autora, ora agravante, para fins de cessação do benefício acidentário, também não é possível a cessação do pagamento do benefício pelo mero transcurso do lapso temporal.

Desse modo, cabe a Autarquia Federal avaliar a segurada e somente se constatada a sua recuperação poderá suspender o pagamento do benefício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de Agravo Interno interposto por
Janete Batista Belém
, para reformar em parte a decisão impugnada (ID 253725669), para tão somente afastar a alta programada, por conseguinte, determinar que a cessação do pagamento do benefício está condicionada à prévia realização de perícia administrativa pelo INSS, momento no qual será aferida a (in) capacidade do segurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025